Tribunal: TJMT
Processo: 0000872-44.2015.8.11.0022
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000872-44.2015.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (REPRESENTANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0043-74 (EMBARGADO), CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGANTE:

ALEXANDRE AUGUSTIN

EMBARGADO:

BAYER S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO -

CONTRADIÇÕES –

INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente as contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ALEXANDRE AUGUSTIN
interpôs
os presentes embargos de declaração de
ID no 28783497
, objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 27770957
proferido no
Recurso de Apelação no 0000872-44.2015.8.11.0022
.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão é contraditório na medida que não houve pronunciamento do Juízo singular quanto ao requerimento de prova pericial contábil, indispensável para
apurar o real valor devido e a exigibilidade da dívida
, contudo, em grau de recurso entendeu-se que a prova pericial se mostra inócua e insuficiente para desconstituir a prova documental.

Adiante, reafirma que a decisão proferida neste 2o grau de jurisdição apresenta grave contradição, uma vez que nos termos do artigo 370 e 355, ambos do CPC/15, podem as partes determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, o que não foi observado, cerceando o seu direito de defesa.

No mais, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, diante da vulnerabilidade econômica do embargante com relação ao fornecedor do produto.

No mais, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para sanar o vício existente, em consequência, seja declarado a nulidade do acórdão afim de realizar a perícia contábil, sob pena de cerceamento de defesa, defendendo a aplicação do CDC e

a inversão do ônus da prova.

As contrarrazões vieram no
ID no 33087460
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso, seja questão preliminar ou de mérito, foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor esclarecimento transcrevo a parte do acórdão em que os embargantes afirmam ser contraditórios:

“
(...)
V
O T O - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA -

NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

Na concepção do apelante, seu direito de defesa foi cerceado, devendo a sentença ser anulada, sob o argumento de que os autos jamais poderiam ter julgamento antecipado da lide, sem apreciação dos pedidos de provas expressamente formulados, a exemplo da prova pericial contábil.

Não é de se olvidar que é dever do Juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando entender que a produção de provas em audiência for desnecessária para o deslinde da questão, nos termos do
artigo 335, I, do CPC/15
, o que não importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Inclusive, o
artigo 920 do CPC/2015
, também autoriza o julgamento antecipado dos embargos do devedor, ao estabelecer que não será realizada audiência de instrução e julgamento se os embargos versarem sobre matéria apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova for exclusivamente documental, caso em que o magistrado proferirá sentença.

Ademais, cabe ao julgador, e não à parte, determinar as provas aptas à formação da sua convicção, conforme dispõe o artigo 370 do CPC/15, vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já manifestou esse entendimento, que se encontra expresso de forma clara e concisa em voto redigido pela eminente ministra
Nancy Andrighy
, do qual podemos colher:

"

(...). Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, desconsidera o pedido de produção de prova testemunhal. (...)"

.

(
STJ - REsp 844778/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2007, DJ 26/03/2007, p. 240)

O ministro
Massami Uyeda,
em mesmo sentido, firmou:

“Na linha deste raciocínio, não há falar em cerceamento do direito de defesa em hipóteses tais em que o julgador, apreciando livremente as provas até então carreadas aos autos, extrai, de forma suficiente e fundamentada, os elementos de sua convicção e, nesta medida, julga antecipadamente a lide dispensando a produção de outras provas."
(STJ - AgRg no Ag 1335687/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 23/05/2011).

Ainda de minha relatoria:

"(...) É perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 330 do CPC quando a prova testemunhal pretendida pela recorrente se mostra inócua e insuficiente para desconstituir prova documental já trazida aos autos, não configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento (...)".
(TJMT - RAC no. 23062/2007 - Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 21/05/2007 - DJE: 25/05/2007)

Portanto, no caso em comento, a prova pericial se mostra inócua e insuficiente para desconstituir a prova documental.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.-

(...)
DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.

O direito não socorre ao apelante, uma vez que a pretendida incidência do
Código de Defesa do Consumidor
ao caso se revela
em absoluta dissonância com

a jurisprudência já consolidada pelo

STJ sobre o tema.

Isto porque, em decisão proferida no STJ, no
Recurso Especial no. 1.381.181 - MT
, da Relatoria do
Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, o qual teve como paradigma o
REsp no. 914.384 - MT,

o entendimento foi claro ao não considerar hipossuficientes os grandes

produtores rurais, a exemplo do apelante, que somente nestes autos discute um débito de mais

R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)
.

Inclusive, em outro voto do STJ (
01/04/2014
) -
REsp no. 1.055.185-PR
, este da relatoria do
Min. MARCO BUZZI
, apenas são considerados hipossuficientes os agricultores que desenvolvem sua
atividade no âmbito familiar
, destinada a garantir a sua subsistência.

Confira fragmento do voto:

" (...) Assim, não pode conferir aos autores da ação, reputados grandes

produtores rurais, o mesmo tratamento legal ofertado a agricultores que desenvolveram sua atividade, por exemplo, no âmbito familiar, destinado a garantir a sua subsistência, do que se poderia, nesta hipóteses, extrair real hipossuficiência (...)".

Também sobre o tema, a jurista
CLÁUDIA LIMA MARQUE
ensina:

"Para os finalistas, pioneiros do consumerismo, a definição de consumidor é o pilar que sustenta a tutela especial, agora concedida aos consumidores. Esta tutela só existe porque o consumidor é a parte vulnerável nas relações contratuais no mercado, como afirma o próprio CDC no art. 4°, inciso I. Logo, convém delimitar claramente quem merece esta tutela e quem não a necessita, quem é o consumidor e quem não é. Propõem, então, que se interprete a expressão " destinatário final" do art. 2°, de maneira restrita, como requerem os princípios básicos do CDC, expostos no art. 4° e 6°.

Destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo esta interpretação teleológica não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência, é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois bem seria novamente um instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste caso não haveria a exigida "destinação final"

do produto ou do serviço.

Esta interpretação restringe a figura do consumidor àquele que adquire (utiliza) um produto para uso próprio e de sua família, consumidor seria o não profissional, pois o fim do CDC é tutelar de maneira especial um grupo da sociedade que é mais vulnerável
".
(MARQUES, Cláudia Lima, Contratos no Código de Defesa do Consumidor - RT - 3a edição, vol. 1p. 141/142).
Grifei.

No caso em tela, não se pode considerar o recorrente como pequeno produtor agrícola, com notória vulnerabilidade jurídica e econômica de modo a justificar a aplicação das normas protetoras do consumidor.

Se não bastasse, o negócio jurídico realizado entre o apelante e a apelada, onde o primeiro adquire sementes, insumos e defensivos agrícolas para implemento da atividade produtiva, não o faz destinatário final, como acontece nos casos da agricultura de subsistência.

Desta forma, por qualquer ângulo que se observe a causa, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

Ante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica ajustada entre as partes, é descabida a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no respectivo art. 6o, VIII, do citado diploma legal.

Logo, afastada a incidência das normas consumeristas, deve o feito ser examinado dentro da sistemática processual da regra geral prevista no artigo 373 do CPC/15 (correspondente ao art. 333 do CPC/73)

Neste particular, cabe ao autor, consoante o disposto no art. 373, I, do CPC/15, (correspondente ao art. 333, I, do CPC/73) comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Deveras, conforme norma do artigo 373 do CPC/15 (correspondente ao art. 333 do CPC/73),
o ônus da prova recai sobre quem alega
, aliás, sobre o tema, é importante trazer à baila a lição de
ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS
:

"A regra que impera mesmo em processo é a de que '
quem alega o fato deve prová-lo
'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova."

(Manual de Direito Processual Civil. 3a ed. Saraiva: São Paulo, 1994, vol. I, p. 380).

A propósito este também é o posicionamento do STJ:

"Segundo dispõe o art. 333, I, do Código de Processo Civil, cabe a quem alega os ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito. Vale dizer, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos".
(STJ - Processo: AREsp 602603 RS 2014/0273544-9 Relator(a): Ministro MOURA RIBEIRO Publicação: DJ 05/11/2014)

"DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRESA QUE NÃO COMPROVOU SER DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO OU SERVIÇO. ÔNUS QUE LHE TOCAVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA
. - Para o Código de Processo Civil (Art. 333, I) é do autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. -
Se o autor reclama um direito - inversão do ônus da prova, com base no Art. 6o, VIII, do CDC - tem o ônus de provar o fato constitutivo desse direito. - Tal fato é: ter adquirido ou utilizado o serviço como destinatária final. Se faltou prova nesse sentido, não se reconhece a relação de consumo e tampouco se inverte o ônus da prova
.”
(STJ-3a Turma, REsp 1007077/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, v.u., j. 24/03/2008, DJ 13.05.2008).
Grifei
.

Ademais, o pedido de inversão do ônus da prova é inócuo, visto que não foi esclarecido pelo apelante para qual finalidade serviria.”

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa (...).”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos (prova pericial contábil, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova), foram enfrentados de maneira clara e objetiva pelo acórdão objurgado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É

como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020